Tribunal: TJDFT
Processo: 0729359-36.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0729359-36.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DAGUIMAR ALVES DA SILVA RECORRIDO: SONIA COELHO DA SILVA, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Em face do protocolamento de ID 41313609, aguarde em Secretaria eventual admissibilidade da Reclamação e decisão do relator acerca da suspensão do processo, nos termos do artigo 989 do CPC. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito